Tribunal: TJMT
Processo: 1000014-61.2021.8.11.0094
Relator(a): LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-03-20
Data de publicação: 2023-03-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000014-61.2021.8.11.0094
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR,

DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA]

Parte(s):

[DAYANE MORAES NOGUEIRA - CPF: 037.804.951-80 (RECORRENTE), ESTHEFANY EDUARDA MALONYAI CAVALIERI - CPF: 051.318.781-28 (ADVOGADO), FRANCIELE DE SOUZA DANTAS CARDOSO - CPF: 039.573.021-02 (RECORRIDO), MAGAIVER BAESSO DOS SANTOS - CPF: 016.957.271-42 (ADVOGADO), GEISILENE ALINE SILVA DE MOURA ALVES - CPF: 008.618.901-83 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. OFENSA À HONRA PROFERIDA EM REDE SOCIAL. SENTENÇA PROCEDENTE. INSURGÊNCIA DA PARTE RECLAMADA. OFENSA À HONRA CONFIGURADA. EXCESSO DO DIREITO DE LIBERDADE DE EXPRESSÃO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de ação indenizatória em que se requer a condenação por ofensa à honra perpetrada em rede social.

2. Ao manifestar sarcasticamente sua opinião sobre a conduta profissional das reclamantes, a parte reclamada extrapolou o direito de liberdade de expressão e cometeu ato ilícito passível de reparação.

3. Em que pese a reclamada alegar exercício do direito de liberdade de expressão, este extrapolou os limites do exercício do direito, pois tal liberdade constitucional não legitima a prática de ato ilícito através de ofensas públicas.

4. Ofensa à honra configurada.

5. Sentença mantida.

6. Recursos conhecido e não provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de recurso inominado interposto por Dayane Moraes Nogueira em face da sentença que julgou parcial procedente os pedidos iniciais, a fim de condenar a parte reclamada ao pagamento de R$1.000,00 (mil mil reais) a título de danos morais, a cada reclamante.

Inconformada, a parte reclamada interpôs recurso inominado, alegando ausência de ato ilícito e inexistência de danos morais.

No mérito, visou a reforma a sentença para julgar improcedentes os pedidos iniciais.

A parte reclamante apresentou contrarrazões, em que suscitou preliminarmente, intempestividade do recurso e no mérito, pugnou pelo não provimento do recurso. No mais, pugnou pela improcedência da ação e, subsidiariamente, redução do quantum indenizatório.

Contrarrazões pelo não provimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/03/2023